Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711958-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO MÉDICO DO RIO GRANDE DO SUL RECORRIDO: ROBERTO SÉRGIO FONTENELE CÂNDIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os danos morais coletivos carregam consigo a premissa básica modernamente mais aceita sobre os danos materiais e morais, qual seja, a de que o primeiro se refere a uma violação a um direito de ordem patrimonial, e o segundo a uma violação de ordem extrapatrimonial. Sob uma ótica constitucionalizada do Direito Civil, têm-se que a violação a um direito extrapatrimonial implica na violação de direitos intimamente relacionados à dignidade humana ou, em outras palavras, de garantias asseguradas pela Constituição Federal quanto ao pleno desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 2. No plano dos danos morais coletivos, portanto, está-se a falar não no indivíduo ou mesmo no somatório das violações dos danos morais de todos os sujeitos de uma coletividade. Consiste numa violação à dignidade de determinada comunidade, do que se infere um abalo à potencialidade do pleno desenvolvimento dessa coletividade. Trata-se, pois, de uma perspectiva que parte do paradigma da socialização dos danos. 3. No caso, alega-se que a declaração ofensiva contra os profissionais médicos profundamente a imagem de toda a categoria. No entanto, não restou demonstrada a violação de qualquer direito da categoria na dimensão da dignidade da comunidade. Portanto, inexistente dever de indenizar. A ofensa a justificar o dano moral coletivo deve ser grave e suficiente para impedir ou dificultar o pleno gozo de tais direitos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido, ao assentar pela inexistência de direito à indenização por danos morais no caso dos autos, violou os artigos 186, 187, 927 e 953, todos do Código Civil, e 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal. Sustenta, para tanto, que ficou comprovado o dano, o nexo causal e a culpa da parte recorrida, razão pela qual deve ser acolhido o pleito indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 187, 927 e 953, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012